Tribunal: TJPA
Processo: 0836624-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836624-23.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: N P T EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836624-23.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB SP209551-A

AGRAVADO: N P T EVENTOS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra julgamento monocrático que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, devido à ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses do art. 485, VI, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de intimação pessoal da parte aplica-se somente às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo extensível ao inciso VI.

4. A ausência de manifestação da parte autora, após diversas tentativas para viabilizar o prosseguimento do feito, caracteriza desídia e confirma a falta de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora em hipóteses de ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 6ª Turma Cível, Processo nº 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 30/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836624-23.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB SP209551-A

AGRAVADO: N P T EVENTOS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face do julgamento monocrático de ID nº 19348582, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 20399330), onde aduz que, em que pese o Juízo ter extinguido a ação nos termos do Art. 485, inciso VI, do CPC, toda a fundamentação da sentença esta pautada no Art. 485, inciso III, do CPC, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, defende que o Juízo antes de extinguir o feito deveria ter intimado pessoalmente a parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno a fim de que seja reformado o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença na integralidade.

A parte Agravada não apresentou
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (ID n° 20983701).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

A análise detida dos autos demonstra que, apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca do endereço localizado no sistema INFOJUD, a parte autora permaneceu inerte.

Destaco que houveram diversas tentativas para viabilizar o prosseguimento do feito,

a
primeira tentativa de citação e apreensão do veículo restou frustrada, uma vez que o oficial de justiça não localizou o bem (ID nº 19072475).

A segunda tentativa de citação e apreensão do bem em novo endereço indicado pela Instituição Financeira, o Oficial de Justiça informou que não existia imóvel com o número fornecido (ID nº 19072482).

Por fim, o Juízo movido pelo principio da cooperação autorizou a busca do endereço via INFOJUD, entretanto o endereço localizado era o mesmo presente na inicial.

Assim, cabia a parte autora se manifestar nos autos impulsionando o feito, haja vista a dificuldade de citação do requerido e de localização do bem.

O Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito, mas esta permaneceu inerte, mesmo após devidamente intimada (ID nº 19072494), o que ocasionou a extinção nos termos do Art. 485, VI do CPC.

O artigo 485, inciso VI, do CPC, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando há ausência de interesse processual. Neste caso, ficou patente que a parte autora, embora inicialmente demonstrasse necessidade de tutela jurisdicional por meio de contrato, notificação e constituição em mora, não evidenciou interesse na continuidade do feito, não atendendo aos comandos judiciais expedidos.

Em que pese a parte Agravante sustente a necessidade de intimação pessoal, a exigência do §1º do artigo 485 do CPC, que prevê intimação pessoal, aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, não sendo este o caso dos autos. A extinção decorreu do inciso VI, devido à ausência de demonstração de interesse processual.

Além disso, a parte autora é pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe e tendo tomado ciência da necessidade de se manifestar nos autos, conforme certificado, quedou-se inerte.

Ora, tal conduta não pode ser atribuída a desconhecimento do determinado pelo juízo, mas sim à desídia, uma vez que tomou conhecimento da necessidade de impulsionar o feito e, mesmo assim, não atendeu ao comando judicial.

Dessa forma, entendo que restou devidamente caracterizado a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção deve ser integralmente preservado, uma vez que está em consonância com os elementos dos autos e com a legislação processual aplicável.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025